Tribunal: TJMT
Processo: 1016257-62.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016257-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AMANCIO FRAGA - CPF: 062.449.681-31 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE D
A APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste d
ispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação d
o
apelante à atividade criminosa, que fazia do tráfico
de entorpecentes o seu sustento pessoal, não há como se conceder o benefício pretendido
pelo recorrente
.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel
Amancio
Fraga
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0007842-54.2016.8.11.0045
, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (ci
nco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID 155188919, postul
a a aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33
da Lei n. 11.343/2006 em
fração de

redução entre um sexto (1/6) e o máximo de dois terços (2/3).

Nas contrarrazões que se encontram no ID 155188924, o Ministério Público
manifestou
-se
pelo desprovimento do presente recurso;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID 160143655.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
155188846
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/06/2021, por volta das 15h00min, na Rua 03, n. 186, Bairro Jardim Assunção, nesta cidade, o denunciado
GABRIEL AMANCIO FRAGA
,
conhecido por “
CIFRÃO
”, “
ATLAS
” ou “
GABIZÃO
”, foi preso em flagrante delito por vender, guardar e ter em depósito 07 (sete) porções, pesando
95,63 g (noventa e cinco gramas e seiscentos e trinta miligramas),
e
11 (onze) outras porções, pesando 140,12 g (cento e quarenta gramas e cento e vinte miligramas
) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (07 porções), de
COCAÍNA
, e, as demais (11 porções), de
MACONHA
, drogas alucinógenas c
apazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 31/37, ID 59646623.

Segundo apurado nos autos, outrossim, o denunciado
GABRIEL
AMANCIO FRAGA
se associou com integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, visando combater o tráfico de drogas e a organizaçã
o criminosa “Comando Vermelho”, a Polícia Judiciária Civil identificou o denunciado, que, além de comercializar maconha e cocaína, estava recolhendo a “caixinha”, que se trata de prestação paga pelos membros à referida facção.

Consta que, visando dificult
ar o trabalho de investigação, o denunciado mudou de endereço e passou a usar outro epíteto, “Atlas”, no entanto, os investigadores de polícia lograram encontrar sua nova moradia, onde o mesmo guardava a droga e o dinheiro da organização criminosa, bem com
o o veículo GM/CELTA, cor branca, e a motocicleta Honda/Fan, cor vermelha, placa QBU9623, que por ele eram utilizados para fazer a entrega de entorpecentes.

Colhe-se que, no dia e hora supracitados, os policiais avistaram quando GABRIEL chegou no imóvel,
instante em que deram cumprimento a mandado de busca e apreensão (fls. 50/54, ID 59646623), deparando-se com a esposa do denunciado, Cristiane Gonçalves de Souza Nunes, e 04 (quatro) crianças, inclusive um bebê recém-nascido, sendo que, no quarto onde esta
va GABRIEL, apreenderam um prato contendo uma porção de cocaína, um pedaço de plástico PVC usado e 01 (uma) tesoura com resquícios de maconha. No guarda-roupa, 06 (seis) porções de cocaína, embaladas em plástico, prontas para a venda, e a quantia de R$ 1.2
00,00 (mil e duzentos reais), em dinheiro.

Na geladeira da cozinha, uma vasilha de plástico azul, contendo as 11 (onze) porções de maconha, além de 01 (uma) faca com resquícios da mesma droga, além da motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, placa QBU-
9623 (Termo de apreensão, fl. 55, ID 59646623).

Indagada, Cristiane confirmou que seu esposo, conhecido por “Cifrão”, é membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, e estava comercializando drogas. Gabriel, de sua vez, confessou que os entorpecente
s eram de sua propriedade, bem como que fazia a guarda de drogas e dinheiro para referida facção.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Adequando-se a con
duta de
GABRIEL AMANCIO FRAGA
ao disposto nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e not
ificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
[...]
Destaques

no original

Não há ques
tionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a postular o reconhecimento e a aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, no entanto
.

Isso porque, conforme reportado pelo
prolator da
sentença
condenatória
, no curso da instrução processual ficou comprovado que o
apelante

se dedicava a atividade criminosa, ou seja,
fazia dela
seu sustento pessoal, consoante se infere
desta parte
do aludido
ato decisório
:

[...] O Juízo afastou a causa de diminuição de pena d
o art. 33, §4º da LD, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a
dedicação a atividade criminosa,
tendo em vista os
relatos apresentados pela equipe policial de que trata de pessoa que
dedica-se
ao tráfico de drogas,
ao passo que
costumeiramente é alvo de
investigações policiais
[...].
(
Trechos da a
ta de
a
udiência de
i
nstrução e
j
ulgamento realizada
por meio
de videoconferência
, vista no I
D
155188906).
Destacamos

Com efeito, como se vê
na mídia da gravação da audiência realizada por
videoconferência, o magistrado afastou a causa especia
l diminutiva de pena porque “
o próprio acusado informou que já estava a se dedicar a atividade criminosa
”
,
se referindo à confissão judicial do apelante;
confissão
, essa,
que, no entender do julgador, se analisada conjuntamente
com o
termo de exibição e apreensão
exteriorizado no
ID 155188829, p. 17
e demais elementos probatórios colhidos na instrução processual
,
evidencia
que
o recorrente
se dedicava
a
atividade
s
criminosa
s
.

De fato,
é imperativo
registrar

que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o
apelante

admitiu
que estava praticando o comércio malsão há aproximadamente dois ou três meses antes de sua prisão em flagrante.

Além disso, não se pode olvidar da
expressiva
quantidade
das
droga
s
apreendida
s

(95,63g de cocaína e 140,12g de maconha)
;

da

sua
forma de acondicionamento (
embaladas)
;
bem como
d
o encontro de outro
s petrechos utilizados no embalo (prato, vasilha, faca e tesoura,

com resquícios de droga) e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em

dinheiro
.

A
infração criminal foi elucidada, inicialmente, a partir de diligências res realizadas
anteriormente

pela Polícia Judiciária Civil
,
por meio das quais já havia sido constatado
:
a prática deli
tiva no local (
consistente na comercialização de maconha e cocaína
)
,
além
do recolhimento, sob responsabilidade do apelante, de valores em dinheiro para a facção criminosa “Comando Vermelho” (função denominada “
caixinha”)
, conforme assentado no boletim de ocorrência
visto no
ID 155188829, p. 2-5
, cujo teor foi
ratificado pelos
agentes policiais
em seu
s

depoimentos

prestados n
a etapa extrajudicial
. F
oram essas diligências, aliás, que motivaram a representação pelo mandado de busca e apreensão no imóvel (ID 55188829, p. 44-47), o que denota
, indiscutivelmente,
que
o

tráfico praticado pelo recorrente
era rotineiro.

Frise-se que tais relato
s foram
corroborados
em juízo pelo investigador
da

P
olícia
C
ivil Lauro
Evaner
Correa,
segundo o qual o
apelante utilizava
uma motocicleta e um veículo automotor par
a
fazer
a entrega das drogas,
bem como
que, quando foi preso, o recorrente estava desempregado.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos
quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não bastasse isso, é oportuno
asserir
que

o
sentenciante

também fez referência a
o
s
depoimento
s

de Cristiane Gonçalves de Souza
Nunes,

cuja
declarante,
na condição de

convivente
do apelante
, afirmou que
só
recentemente
toma
ra
conhecimento
de que seu companheiro praticava a mercancia de entorpecentes, conforme

pode ser visto a seguir:

[...] descobriu aproximadamente cinco meses que seu convivente
GABRIEL estava comercializando entorpecentes
, inclusive, implorou várias vezes para que o mesmo parasse, principalmente pelas crianças que o casal tem [...] QUE a declarante
j
á viu GABRIEL vender droga em frente da
residencia
do casal
; QUE
a motocicleta apreendida é de propriedade de GABRIEL, o qual a utilizava para fazer a entrega de entorpecentes
; QUE
GABRIEL faz parte da organização criminosa Comando Vermelho-CV
[...].
(Term
o de depoimento de Cristiane Gonçalves Souza Nunes,
mulher
do apelante
, visto no
ID 155188829, p. 21-22
).
Negritamos

Em juízo,
apesar de não confirmar que o apelante era membro de facção criminosa,
Cristiane
novamente explicou
que havia descoberto
,

pouco tempo
antes da
p
risão
do seu
convivente,
que
ele estava se dedicando ao
tráfico de drogas e que
essa
situação era motivo de brigas entre o casal,
uma vez que

ela
“
não aceitava essa vida dele porque ele ficou apavorado, né, que saiu do serviço, tinha que cuidar dos dele e dos meus ainda”
.

Como é cediço, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena,
o
recorrente teria que preencher concomitantemente os r
equisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, induvidosamente,
o
apelante não atende a todo
s esses requisitos, especialmente no que concerne a não dedicação à atividade criminosa, eis que
ficou amplamente demonstrado que ela fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, se dedicando, portanto, à
atividade criminosa.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação
ao
apelante da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures, el
e
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não se podendo olvidar
, outrossim, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar
sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Aliás, sobre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, assevera que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo d
o crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fo
ra surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por mere
cer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas
expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a
benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por consequência, tendo em vista o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado, é s
uficiente para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes, daí por que a causa
especial de diminuição de pena almejada pela apelante não deve ser aplicada, tal como entendeu este Tribunal de Justiça acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR – ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DOS APELANTES COMO “BOCA DE FUMO” - RÉU FLAGRADO COM DROGA NA PORTA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL – PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL – SUBSEQUENTE APREENSÃO DE MAIS DROGAS DENTRO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE – CADERNO DE ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO – LISTA E ASSINATURA DO PRÓPRIO APELANTE - PALAVRAS DOS POLICIAIS - IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – 3)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO APELO DESPROVIDO - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 – A abordagem do apelante no exato momento em que saia de residência apontada como boca de fumo não constitui arbitrariedade, mas sim ato inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar. E uma vez constata a situação de flagrante – já que com o réu foi encontrada uma porção de droga – há suspeita verossímil de ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes dentro do imóvel e, portanto, alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar no local.

2 – “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga não lhe pertencia, dissociada de quaisquer elementos de convicção porventura produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto
de provas apresentado nos autos, a exemplo, de vários cadernos de anotações contabilizando, meses a fio, a venda de drogas, com assinatura do próprio apelante. Ademais “no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial” (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

3 -
A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que, comprovadamente, já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”, e vendia drogas ilícitas com habitualidade
.
(N.U 1002606-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023).
Destacamos

Sendo assim, considerando que a dedicação

a
atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito com
o verdadeiro meio de vida, valendo-se do produto do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos, é inviável o reconhecimento e aplicação
ao
apelante da causa de diminuição prevista no § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em
conson
ância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Gabriel
Amancio
Fraga
, mantendo inalterada a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023